Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015874-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.840.831-49 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. ART. 1.026, §2o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu a Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado e converteu-o em empréstimo consignado comum, além de aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em razão de embargos protelatórios apresentados na origem.

II.
Questão em discussão

2. Verificar a alegada omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que os embargos de declaração interpostos possuíam caráter protelatório.

III.
Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão quanto à análise da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, foi necessário o acolhimento do recurso em seu efeito integrativo.

4. A multa aplicada na origem foi mantida, considerando-se que os embargos de declaração opostos pela instituição financeira buscaram unicamente rediscutir o mérito da decisão de primeiro grau, configurando-se manifestamente protelatórios.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos, para manter o desprovimento da Apelação e complementar o acórdão anterior, confirmando a validade da multa aplicada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
"Os Embargos de Declaração, quando manifestamente protelatórios, autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, sendo incabível o afastamento da penalidade em casos devidamente fundamentados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 08.05.2006; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 13.08.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1015874-33.2022.8.11.0041
, interposta em desfavor de
ANGELINA FERREIRA DA SILVA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS LIMITADOS À TAXA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado, determinando a sua conversão em empréstimo consignado comum, limitando os juros à taxa média de mercado e ordenando a restituição de valores pagos a maior de forma simples.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, bem como a aplicação da taxa média de juros de mercado e a devolução de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir:

3. A parte autora demonstrou ter sido induzida a erro, acreditando que estava contratando um empréstimo consignado, o que caracteriza vício de consentimento.

4. A instituição financeira não apresentou provas suficientes que comprovassem a regularidade do contrato e da utilização do cartão de crédito pela autora.

5. A prescrição quinquenal foi corretamente afastada, conforme jurisprudência do STJ, que estabelece o termo inicial da prescrição na data do último desconto indevido.

6. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não havendo evidências de má-fé que justifiquem a devolução em dobro.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos em que o consumidor é induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, é válida a conversão do contrato, com a aplicação da taxa média de juros de mercado e a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e erros no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] em sede de apelação o Banco se insurgiu em relação a referida multa aplicada [...]
”; e

2)
“
[...] o acórdão foi omisso em relação a insurgência, devendo se pronunciar acerca do pedido de afastamento da multa [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 256897176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, correto é o apontamento feito pela embargante: efetivamente há omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada pelo magistrado de piso sob fundamento de que os embargos de declaração interpostos na origem possuíam cunho protelatório.

Sobre o tema, dispõe o art. 1.026 do CPC, em seu §2o, que, “
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”.

No caso dos autos, a instituição financeira, insatisfeita com a sentença prolatada, interpôs Embargos de Declaração (ID. 238056176) alegando a existência de omissões e contradições na sentença a respeito das teses por ela defendidas. Contudo, o magistrado de piso, ao analisar os aclaratórios, entendeu que o recurso intentado buscou, em verdade, rediscutir o mérito do pronunciamento judicial, razão pela qual lhe aplicou multa no montante de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Analisando a situação e sanando a omissão existente no acórdão, ressalto que, a meu ver, a penalidade aplicada pelo magistrado de origem não deve ser revogada. Isso porque os embargos apresentados em face da sentença eram manifestamente incabíveis e protelatórios, posto que realmente buscaram apenas rediscutir o mérito da questão decidida, reiterando situação fática que já havia sido adequadamente apreciada pelo julgador.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seu efeito integrativo, mantendo o desprovimento da Apelação, mas complementando o acórdão anteriormente lançado, rejeitando o pleito da parte quanto ao afastamento da multa aplicada pelo magistrado de piso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025